Tribunal: STF
Processo: RE 78040
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-29
Data de publicação: 1974-03-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. CONDENAÇÃO QUE
TRANSITOU EM JULGADO SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE QUAISQUER DAS
PARTES. PRESCRIÇÃO REJEITADA.
II. SE NÃO HOUVE RECURSO DO RÉU, NÃO HÁ COMO APLICAR O PARAGRAFO
ÚNICO DO ART. 110 DO C. PENAL, E, BEM ASSIM A SÚMULA N. 146, SEGUNDO
JURISPRUDÊNCIA AGORA PACIFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.